Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-05.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013743-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

– RESPONSABILIDADE AFASTADA –

EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013743-05.2022.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO

APELADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
(proc. n.
1013743-05.2022.8.11.0003
), julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que houve dever de indenizar ante a queima dos equipamentos eletrônicos do sub-rogado. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(Id. 194140696).

Em suas razões (Id. 194140705), a apelante aduz ilegitimidade ativa dos recorridos, ao argumento de inexistência de relação contratual com a concessionaria.

Em mérito, expõe a inépcia da inicial, havendo cerceamento de defesa ante a não produção de provas requeridas.

Assevera que os laudos apresentados encontram-se genéricos, bem como produzidos unilateralmente.

Ao arremate, verbera que os laudos atestam que os danos ocorreram por força maior, qual seja descarga atmosférica.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 194343679.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 194140711, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024